Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-48.2020.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001094-48.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELADO), Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA

APELADO: REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA, LEONARDO BRUSTOLIN, MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO LEONARDO BRUSTOLIN POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO –
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E PRELIMINAR DA DEFESA DE REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA ACOLHIDA, RESTANDO O MÉRITO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado
Leonardo Brustolin
concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau.

“(...)
Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.”

(AgRg no RHC 149.722/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001094-48.2020.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA

APELADO: REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA, LEONARDO BRUSTOLIN, MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal de nº 1094-48.2020.811.0018, Código 138495, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de drogas (
47,9g – quarenta e sete gramas e nove decigramas – de pasta base de cocaína
)
, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; no mesmo
decisum
absolveu o acusado LEONARDO BRUSTOLIN do delito de tráfico de drogas por ausência de provas da autoria delitiva (Sentença – fls. 20/23 – id. 99522971).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido LEONARDO BRUSTOLIN pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais civis permitem a comprovação da participação do apelado no fornecimento de entorpecente, eis que o mesmo chefiava uma célula do
Comando Vermelho
no Município de Juara/MT, possuindo, ainda, vasta ficha criminal (fls. 21/32 – id. 99522972).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (fls. 38/49 – id. 99522972).

Em razões recursais, a defesa de REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA suscitou preliminar de nulidade do feito por violação de domicílio, eis que não haviam fundadas razões para o procedimento realizado pelos policiais que, aproveitando-se de um momento de distração do acusado, adentraram a residência sem autorização do recorrente.

Arguiu, ainda, nulidade por quebra de custódia da prova, ante a divergência entre a quantidade de entorpecente apreendido disposta nos laudos preliminar e definitivo de constatação de droga.

No mérito, requer a desclassificação para a conduta de posse de entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei de Drogas, bem como seja concedido ao acusado a isenção de pagamento de custas processuais (id. 99522975).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 99522979).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, pelo acolhimento da preliminar de ilicitude de provas colhidas mediante violação de domicílio, arguida pela defesa de REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 107802457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA

APELADO: REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA, LEONARDO BRUSTOLIN, MINISTERIO PUBLICO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de
REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA
suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão e sem sua autorização, circunstâncias estas que evidenciariam ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que, após receberem informações que o apelante mantinha em depósito certa quantidade de entorpecentes, investigadores da Polícia Civil realizaram procedimento de campana próximo à residência do acusado.

Por conseguinte, assim que o recorrente retornou ao imóvel com sua motocicleta, os policiais o abordaram e não encontraram nada de ilícito com o mesmo, vejamos:

“(...) Que na qualidade de policial civil e por ter se encontrado escalado para o serviço, diz que juntamente com outros colegas, logo no início da manhã de hoje, 09/03/2020, montou determinada vigilância nas proximidades de uma residência localizada na Rua Mogno, ao lado da 529, onde segundo informações que haviam recebido, o maior imputável Reinaldo Cesar Borges de Souza estaria mantendo a posse de drogas ilícitas que estaria traficando. Que após certo tempo de observação constataram que Reinaldo Cesar havia saído e voltado até a casa dele em uma motocicleta de marca Honda, de placa KAD 9983, de cor azul
e
deduzindo que ele estivesse fazendo tráfico de drogas, na ocasião seguinte em que ele se preparava para sair, já em via pública, diz terem-no abordado e apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com ele
, durante as entrevistas que fizeram notou que Reinaldo apresentou um nervosismo exacerbado, principalmente quando questionou se ele eventualmente estaria mantendo posse de drogas na casa dele. Que com a autorização de Reinaldo diz ter adentrado na residência dele no intuito de pegar documentos de identificação civil dele e em tal ato, quando apenas levantou o colchão da cama que Reinaldo diz ser a dele, localizou e arrecadou um simulacro de arma de fogo tipo pistola e um invólucro plástico que continha significativa quantia de droga a base de cocaína popularmente conhecida nesta região por crack ou pasta base
. Que ao exame preliminar constatou que no total a droga arrecadada pesou 47.9g (quarenta e sete gramas e nove decigramas), o que, de acordo com o conhecimento empírico que possuí, seria possível confeccionar mais de noventa porções de droga popularmente conhecidas como cabecinhas de droga ou 'papelotes". Que ao ser indagado Reinaldo César afirmou que está vendendo drogas ilícitas nesta cidade há mais de trinta dias. Que em decorrência da função pública que exerce diz que em várias ocasiões distintas teria recebido informações Reinaldo estava traficando drogas nesta cidade (...)”
(Depoimento prestado por
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
– fls. 05/06 – id. 99522969).

No mesmo sentido são os depoimentos prestados pelos investigadores
Milton Lacerda da Silva Campos
e
Rogério Alves de Souza
perante a autoridade policial (fls. 07/08 – id. 99522969).

Como se vê, na residência do acusado REINALDO fora apreendido aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas) de pasta base de cocaína.

Interrogado extrajudicialmente, o apelante REINALDO afirmou que, após ser abordado em via pública pelos policiais, adentrou a residência para buscar documentos pessoais, momento em que um policial levantou seu colchão e localizou um invólucro contendo pasta base de cocaína e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola (fls. 12/14 – id. 99522969).

Em Juízo, relatou que seu pai e seu irmão estavam presos, e que era a primeira vez que tinha adquirido entorpecente para revender e ajudar sua mãe com as contas da casa.
Afirmou, ainda, que os policiais o abordaram no momento em que chegou em casa, colocaram as algemas nele e perguntaram se o mesmo tinha roubado alguma casa naquele dia.

Por fim, destacou que não permitiu a entrada dos policiais e que, após algemá-lo, o levaram para o interior da residência (id. 118261959).

Pois bem.

Apesar do estado de flagrância se protrair no delito de tráfico de drogas, a natureza permanente, por si só, “
não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, na naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito
” (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, Dje 2/9/2020).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma desprovida de fundadas razões, baseado somente em informação disposta de maneira genérica pelos policiais, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e sem a realização de qualquer diligência prévia que pudesse levantar indícios de que no local ocorria a mercancia ou o depósito de drogas.

Assim, o ingresso dos policiais na residência mostrou-se totalmente despreparado e ilegítimo porquanto não se configurou no presente caso quaisquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, especialmente o estado de flagrância.

Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da conduta ilegal são ilícitas, por ofensa ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e, por isso, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com tais considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela defesa de REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA, restando prejudicada a análise da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, bem como do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de

recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal de nº 1094-48.2020.811.0018, Código 138495, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e absolveu o acusado LEONARDO BRUSTOLIN do mesmo delito por ausência de provas da autoria delitiva.

Narra a denúncia que:

“ Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 9 de março de 2020, na residência localizada na Rua dos Mogno, em frente ao número 529, Bairro Flamboyants, cidade de Juara/MT, o imputado LEONARDO BRUSTOLIN vendeu e o denunciado REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA adquiriu, vendeu e manteve em depósito, ambos conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas, consistentes em 47,9g (quarenta e sete gramas e nove decigramas) de pasta base de cocaína.

Policiais civis, por meio de denúncias anônimas, receberam informações de que o denunciado Reinaldo vinha praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na residência dele, pelo que passaram a monitorá-lo.

Em vigilância, os policiais avistaram o imputado Reinaldo saindo de seu domicílio com uma motocicleta, razão pela qual decidiram abordá-lo, todavia, nada fora encontrado. Ato contínuo, acompanharam-no até a sua residência, ocasião que lograram em encontrar um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e uma porção de drogas, consistente em 47,9g de pasta base de cocaína, momento em que o denunciado confessou que a manteve em depósito com o fim de comercializá-la.

Ressai ainda que, em entrevista, Reinaldo confessou que adquiriu a referida droga do imputado Leandro, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, informando ainda que este [Leandro] vem a ser chefe de uma facção criminosa denominada comando vermelho, bem como, afirmou que possuía a obrigação de pagar-lhe a quantia de R$ 100,00 (cem) reais mensais para poder realizar a traficância.

Consta ainda que, no dia dos fatos, os policiais entrevistaram o usuário de drogas Orlando José Ferreira, o qual afirmou que no dia 6 de março de 2020 adquiriu drogas do denunciado Reinaldo, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais (...)”

(fls. 01/03 – id. 99522969).

Em decisão prolatada na data de 16 de novembro de 2020, o magistrado de primeiro grau entendeu pela ausência de provas da autoria delitiva do crime de tráfico em relação ao acusado LEONARDO e absolveu o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
In casu, dúvidas não há em relação à materialidade do delito, uma vez que restou sobejamente demonstrada pelo auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas, auto de apreensão, bem como pelo Laudo pericial de nº 3.14.2020.67661-01 que atestou se tratar de sustância entorpecente de uso proibido “cocaína”. Quanto à autoria, após detida análise dos autos verifico que não existem provas seguras e inequívocas suficientes para embasar uma sentença condenatória em face do acusado. Impende ressaltar que o presente feito é um daqueles em que a prova colhida na fase policial em face dos aludidos acusados não é uniforme à colhida em juízo. Imputa-se a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes ao acusado pelo fato de o acusado Reinaldo ter declarado que adquiria droga para comercialização do acusado Leonardo, contudo não há nos autos, provas que corroborem a versão ministerial.

Conforme se extrai do interrogatório, o próprio acusado Reinaldo afirmou que os fatos constantes das suas declarações extrajudiciais são falsos, e que somente conheceu o acusado Leonardo no dia da audiência de instrução e julgamento. Ademais, infere-se que as testemunhas inquiridas pelo Juízo não souberam precisar qual seria o envolvimento do acusado Leonardo, apenas relatando que havia denúncias de que ele estaria envolvido com uma organização criminosa, sendo o mandante do tráfico da cidade de Juara.

Neste ponto, ressalta-se que as prova são frágeis no que tange a autoria delitiva. Registra-se, que embora seja o magistrado o destinatário da prova em matéria processual penal (CPP, art. 155), para formar seu livre convencimento, há de se lembrar que o ônus da produção da prova pertence ao Ministério Público, qual, neste caso, não logrou êxito em demonstra-lo.

Digo isto, porque como é sabido, para que haja juízo de convencimento, imune de qualquer dúvida, mister é a comprovação absoluta da culpa do acusado, não podendo ser condenado com arrimo em deduções, suposições, ou mesmo presunções de que seja o dono da substância apreendida. Assim sendo, por mais que a materialidade delitiva esteja parcialmente comprovada, quanto à autoria, considerando que a prova da fase policial não conseguiu ser repetida em juízo, não constato prova suficiente para condenação, devendo ser aplicado o princípio “in dubio pro reo (...)”
(fl. 21 – id. 99522971).

Do recurso do Ministério Público

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do apelado LEONARDO BRUSTOLIN pela prática do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Como se vê, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), auto de exame preliminar de constatação de drogas, o qual apresentou resultado positivo para cocaína no material avaliado (fl. 16), termo de apreensão (17), boletim de ocorrência (fls. 37/38 – id. 99522969) e laudo pericial nº 3.14.2020.67661-01 (fls. 39/41 – id. 99522970).

Por outro lado, vejo que a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelado LEONARDO, não restou devidamente comprovada.

Perante o Juízo, o corréu REINALDO negou que comprava drogas do acusado LEONARDO e que não o conhecia. Afirmou, ainda, ter adquirido os entorpecentes de uma pessoa na cidade de Sinop/MT e que teria pago o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 118261959).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente LEONARDO negou a autoria delitiva, asseverando que jamais entregou qualquer quantidade de entorpecente ao acusado REINALDO (fls. 40/41 – id. 99522969).

Em Juízo, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia e afirmou que não vendeu qualquer entorpecente ao acusado REINALDO e que sequer o conhece; que só teve contato com o mesmo quando já estavam presos; que estava preso há 07 (sete) dias por conta de uma posse de arma de fogo e que, após esse período, o acusado REINALDO chegou ao presídio, momento em que recebeu a informação de que ele teria repassado a droga ao REINALDO; que acredita estar sendo perseguido pelos policiais civis, os quais já haviam o alertado que
“iriam fazer de tudo pra fuder com a minha vida”
; que já entraram em sua casa pulando o muro, agrediram tanto ele como sua esposa; que o Delegado o ameaçou diversas vezes quando interrogado, que disse que acabaria com a sua vida e o jogaria na cadeia por muitos anos; que os policiais queriam que ele os ajudasse, porém, não tinha mais envolvimento com entorpecentes desde que sua esposa engravidou (sic – id. 118261959).

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 em relação ao acusado LEONARDO e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Após analisar detidamente os elementos acostados, tenho que não há provas cabais da autoria delitiva em relação ao apelado LEONARDO, sendo demasiadamente frágeis os elementos coligidos para lastrear a almejada condenação por tráfico de drogas.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, as circunstâncias em que a droga foi encontrada e apreendida, assim como o cenário da prisão em flagrante do corréu, não apontam com precisão que LEONARDO seria o fornecedor do entorpecente, existindo nos autos apenas a afirmação isolada de REINALDO na fase policial que, inclusive, foi retificada perante o Juízo.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação do réu LEONARDO de infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico por parte do apelado LEONARDO BRUSTOLIN, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, mantenho a absolvição procedida em primeiro grau.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de
REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, restando prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022